Tribunal: TJES
Processo: 5029449-41.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029449-41.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BRUNO CATRINQUE DELOGU

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO MENCIONADO EM BOLETIM UNIFICADO – AUSÊNCIA DE INDICIAMENTO, DENÚNCIA E TAMPOUCO PROCESSO CRIMINAL – CRITÉRIO PARA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – ART. 5, LVII DA CRF – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em sede de concurso público é plenamente possível o controle de ato administrativo pelo Judiciário, sem ofensa ao Princípio da Autonomia dos Poderes. 2. Verificada discricionariedade cometida pelo Poder Público em afronta à lei, direitos ou garantias constitucionais, configura-se a ilegalidade ou abuso de autoridade passível de controle judicial.

3. O ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo tem previsão legal expressa no artigo 9, inciso XI da Lei 3.196/78.

4. O decorrer da investigação, conforme Relatório Final de Inquérito Policial, o apelado foi classificado como testemunha e em conclusão o delegado não indiciou o apelado.

5. Em homenagem ao princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal), razoabilidade e proporcionalidade, o ato do apelante deve ser revisto, evidenciada sua irregularidade, uma vez que é desproporcional a contraindicação de candidato fundamentada em investigação, que não culmina em indiciamento, denúncia e tampouco processo criminal.

6. Precedentes do STF e do TJES.

7. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5029449-41.2023.8.08.0024

APEL
ANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O
:

BRUNO CATRINQUE DELOGU

JUÍZA: DRA. SILVIA FONSECA SILVA

RELATOR:
DE
SEMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL/
REMESSA NECESSÁRIA
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face de

BRUNO CATRINQUE DELOGU
, contra sentença (Id.9074660) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos de Mandado de Segurança que julgou procedente o pedido inicial, concedendo a segurança postulada para anular os efeitos do ato que contraindicou o impetrante na etapa de investigação social e possibilitar seu prosseguimento no certame, assegurando, inclusive, sua participação no curso de formação de soldados, caso inexista outro motivo para sua eliminação, julgado extinto o feito com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e condenando o impetrado ao pagamento das custas processuais remanescentes, observada a isenção prevista no artigo 20, inciso V da Lei Estadual 9974/2013.

Em suas razões recursais (Id.9074664) o apelante pugnou pela reforma da sentença a fim de julgar improcedente o pedido do autor/apelado, aduzindo, resumidamente, que: (i) a eliminação do candidato se deu nos termos do edital cominado com os argumentos expostos na Notificação de Contraindicação 8720001384, reafirmado em sede de Decisão de Recurso Administrativo 8720001384; (ii) o impetrante não informou o registro complementar da ocorrência policial no dia 18/11/2021; (iii) houve estrito cumprimento da norma legal e o dever de resguardar a sociedade do ingresso de agentes policiais que não possuam idoneidade moral, comportamento irrepreensível e ilibada conduta social; (iv) deve ser aplicada a tese 22 do STF (RE 560900), sobre a possibilidade de vedação de candidato que responde a processo criminal para ingressar na carreira da polícia militar.

Contrarrazões apresentadas (Id.9074666), o apelado requereu o improvimento do recurso, alegando que: (i) a questão em análise pode ser dirimida com os documentos já acostados aos autos; (ii) o inquérito policial concluiu pela inexistência de qualquer indício de participação do impetrante no ilícito investigado; (iii) a exclusão do impetrante do concurso público sem qualquer justificativa razoável e proporcional aos fatos configura abuso de poder e desvio de finalidade, e viola o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII a Constituição Federal); (iv) jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a exclusão de candidato de concurso público com base em inquérito policial do qual não resultou em qualquer indiciamento ou denúncia configura ato ilegal e desarrazoado; (v) a exclusão sem a devida fundamentação e publicidade fere tais princípios e configura ato administrativo viciado.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame das questões devolvidas.

Ab initio
, se faz necessária a análise da preliminar vertida pelo Estado do Espírito Santo, que suscita a inadequação da via eleita, afirmando a necessidade de dilação probatória.

Entendo que não assiste razão o Estado, uma vez que as provas produzidas pelo autor/apelado revelam-se aptas a apurar a existência ou não do direito líquido e certo vindicado.

Adentrando ao mérito, cumpre registrar que em sede de concurso público é plenamente possível o controle de ato administrativo pelo Judiciário, sem ofensa ao Princípio da Autonomia dos Poderes.

Na hipótese de verificada discricionariedade cometida pelo Poder Público em afronta à lei, direitos ou garantias constitucionais, configura-se a ilegalidade ou abuso de autoridade passível de controle judicial.

Em relação a necessidade de aprovação em investigação social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tal requisito tem previsão legal expressa no artigo 9, inciso XI da Lei 3.196/78.

In casu
, compulsando os autos, verifico que o candidato foi eliminado do certame durante a fase de investigação social com base no item 20.5, alínea “a”, do Edital nº 01/2022 CFSd/2022, o qual dispõe:

20.5 Será CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente com:

a)
ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado
;

Inicialmente, destaco que não vejo como modificar o
decisum
de primeiro grau.

Nos Id.9074421, 9074422, 9074423, é possível observar a íntegra do Inquérito Policial no qual constata-se que em 12/11/2021 foi registrado o Boletim Unificado 46320470, em que o apelado é classificado como testemunha (fl.36) de um furto ocorrido no Supermercado Carone por funcionários, já em 18/11/2012 foi registrado o Boletim Unificado 46362226, em complemento ao anterior informando a participação de outros funcionários no furto (fl.91), figurando o apelado como suspeito/investigado na ocasião (fl.100).

No entanto, no decorrer da investigação, conforme Relatório Final de Inquérito Policial, o apelado foi classificado, uma vez mais, como testemunha (fl.120) e em conclusão o delegado indiciou cinco funcionários, dentre os quais não se encontra o demandado.

Neste sentido,
em homenagem ao princípio da presunção de inocência
(artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal),
razoabilidade e proporcionalidade
,
o ato
do
apelante
deve ser revist
o
,

evidenciada
sua
irregularidade,
uma vez que é

desproporcional a contraindicação
de candidato
fundamenta
da
em investigação,
que não culmi
na
em indiciamento, denúncia e tampouco processo criminal.

Tocante ao tema, destaco o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que em recente análise ao Recurso Extraordinário 560900/DF, Tema 22, firmou a tese: “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Ademais, importante consignar trecho do voto do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, senão vejamos:
1

“(...) a
exclusão de candidatos de concursos públicos, sob o pretexto da análise de vida pregressa ou idoneidade moral, mediante valoração discricionária de investigações ou processos criminais em curso, significa conceder à autoridade administrativa o poder de atribuir efeitos à mera existência de ação penal.
Tais efeitos podem, muitas vezes, ser mais nefastos ao réu que a própria pena, abstrata ou concretamente considerada, ou outros efeitos extrapenais da condenação transitada em julgado, fixados somente ao final do contraditório. Ressalte-se:
é conferir à banca examinadora, muitas vezes, poder de aplicar sanção maior que a determinada em lei penal.

Eliminar candidatos a partir de cláusulas gerais ou conceitos jurídicos indeterminados, tais como “idoneidade moral”, mediante juízo subjetivo de banca examinadora, é incompatível com os princípios republicano, da impessoalidade e da ampla acessibilidade aos cargos públicos, na forma como devem ser pensados no atual contexto brasileiro.
Num Estado Democrático de Direito,
ninguém, por maior que seja sua retidão de caráter e conduta, está imune a ser investigado e até a responder a uma acusação penal, de modo que a simples existência de inquéritos ou processos não se presta a aferir a idoneidade moral, ao menos para fins de participação num processo seletivo objetivo e republicano, como devem ser os concursos públicos para cargos efetivos”.

Em conclusão o supracitado Ministro entende que:

“(1) como
regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos,
o que
pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
;

(2) a
lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144),
sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”.

De igual forma entende este Egrégio Tribunal em casos análogos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA - TRANSAÇÃO PENAL - CRITÉRIO PARA ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO - IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA - ART. 5, LVII DA CRF - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É certo que a omissão em prestar informações na fase de investigação social enseja a eliminação de candidato do concurso público, contudo, na hipótese dos autos, não há prova da alegada omissão.
2. Em razão do princípio da inocência, a existência de boletim de ocorrência ou mesmo de transação penal não tem o condão de excluir o candidato do concurso. 3. A presunção de inocência, princípio erguido a vetor da apreciação da conduta social do indivíduo possui caráter iuris tantum só dissolvido pela formatação da coisa julgada.
4. Remessa e Recurso conhecidos e este improvido. (TJ-ES - APL: 00037598120128080024, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Data de Julgamento: 11/03/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2014).

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”. 2)
Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência
. Precedentes. 3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento. 4)
A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
5) Recurso desprovido.(TJ-ES - APL: 5026213-52.2021.8.08.0024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 30/Jun/2022, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA - SUPOSTAS PRÁTICAS DE CRIME DE AMEAÇA - LONGO LAPSO TEMPORAL DECORRIDO - INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO - SITUAÇÃO QUE NÃO CONDUZ À ELIMINAÇÃO DO CERTAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – O agravado questiona ato da comissão do concurso que, na fase de investigação social, o considerou contraindicado. 2 -
Constam em desfavor dele boletins de atendimento lavrados nos anos de 2018 e 2021 em razão da suposta prática do crime de ameaça contra parentes, bem como em face de terceiros, através do aplicativo “whatsapp”. Todavia, transcorrido longo lapso temporal sem que a administração tenha demostrado qualquer prosseguimento, não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo
. 3 -
O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), decidiu que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AI: 5013380-06.2023.8.08.0000, Relator: FABIO BRASIL NERY, Data: 11/Jun/2024, 4ª Câmara Cível).

Pelo exposto
, conheço do apelo e do reexame necessário, mantendo irretocada a decisão recorrida.

Honorários recursais não devidos na hipótese.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
<
https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15344020478&ext=.pdf
> Acesso em 19/09/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.